Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTEXTO DE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a abertura de processo administrativo disciplinar em desfavor da autora, decorrente de suposta conduta funcional inadequada comunicada pelo réu, é apta para configurar dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil, que dispõe no artigo 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
5. No caso, o procedimento administrativo concluiu pelo arquivamento do feito sob os seguintes fundamentos: "Percebe-se, da análise dos autos, que uma situação de conflito simples, eventualmente corriqueiro, como ocorre frequentemente em várias escolas, poderia ter sido solucionada com maturidade e equilíbrio entre as partes, contudo, tomou proporções maiores, gerando um clima profissional insalubre, com trocas de acusações e animosidades constantes, chegando causar prejuízos ao ambiente pedagógico e à saúde das partes. Nota-se, ainda, que a presente denúncia foi efetuada via Ouvidoria após o registro de ocorrência policial por suposta violência psicológica praticada pelo denunciante em desfavor da denunciada, o que comprova o clima crescente de animosidade, conflitos e acusações mútuas. Assim, apesar de não ter ocorrido a voluntariedade para a mediação, o ideal era que as partes compreendessem a necessidade de resolução pacífica do conflito, de modo a evitar maiores prejuízos pedagógicos".
6. Nesse cenário, configura-se que a situação descrita na inicial não é suficiente para embasar o decreto condenatório, porquanto evidencia animosidade recíproca, de modo que o bom senso e as regras sociais de convivência devem ser observados pelas partes. No mesmo sentido: Acórdão 718192, 20120111880786ACJ, Relator(a): ALVARO LUIZ CHAN JORGE, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 17/09/2013, publicado no PJe: 03/10/2013.
7. Outrossim, a comunicação de ilícito configura exercício regular do direito (art. 5o, caput, incisos XXXIV, alínea "a", XXXV, CF) e, à míngua de prova satisfatória da má-fé do réu ao comunicar as infrações disciplinares cometidas, não há evidência de exposição da autora à situação vexatória ou constrangedora apta para causar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade da autora (CPC, art. 373, I). No mesmo sentido: Acórdão 1748570, 0721704-30.2022.8.07.0020, Relator(a): GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no PJe: 06/09/2023.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CF/1988, art. 5o, caput, incisos XXXIV, alínea "a", XXXV; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 718192, Rel. ALVARO LUIZ CHAN JORGE, 1a TURMA RECURSAL j. 17/09/2013; TJDFT, Acórdão 1748570, Rel. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/08/2023.